Tribunal: TJBA
Processo: 8136838-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136838-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO VALADARES TEIXEIRA FILHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF (RE 593.068). A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA É COMPOSTA APENAS DE PARCELAS QUE REPERCUTEM NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO PERCEBIDAS POR SERVIDOR PÚBLICO NÃO PODEM SOFRER A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

2.

A decisão manteve a sentença que determinou a cessação de descontos previdenciários sobre verbas de caráter transitório percebidas por servidor público estadual e condenou o ente à restituição dos valores.

II. Questão em discussão

3. Verifica-se se é cabível o julgamento monocrático amparado no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil.

4. Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, à luz da legislação estadual e do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

5. O julgamento monocrático é legítimo e encontra respaldo na legislação processual quando a decisão recorrida contraria tese firmada em julgamento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163, definiu que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, em respeito ao princípio contributivo.

7. A autonomia legislativa do estado não afasta a aplicação do precedente vinculante da Corte Suprema. As verbas pagas em decorrência de condições anormais de trabalho ou com natureza indenizatória não compõem a base de cálculo da contribuição, pois não repercutem de forma automática no benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É regular o julgamento monocrático que aplica tese firmada em repercussão geral. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual, em conformidade com o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na
Apelação Cível n. 8136838-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
Estado da Bahia
e como agravado
Osvaldo Valadares Teixeira Filho
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça